Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-22.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004598-22.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JHON DA CONCEICAO MENDES - CPF: 614.700.563-48 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

2. A alegação de aplicabilidade da Súmula 54/STJ não comporta análise, uma vez que não houve condenação por danos morais que justificasse a aplicação dos juros de mora.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
JHON DA CONCEICAO MENDES
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença proferida, vazada nos seguintes fundamentos:

“(...)

O presente recurso tem como móvel a condenação por dano moral. Contudo, tal qual reconhecido na origem, consta negativação preexistente ao débito sub judice.

Pois bem. O débito que está sendo discutido nestes autos foi incluído em 2/7/2022 e o preexistente tem data de inclusão em 2/5/2022, sem baixa, conforme se verifica no extrato acostado com a inicial (id. 257179204).

A circunstância atrai a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

O óbice ao pleito também está expresso na Súmula 22 desta Turma Recursal:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente”.

Embora a parte recorrente indique a existência dos autos de n. 1004597-37.2024.8.11.0045, em que se discute a legalidade da inscrição anterior, verifico que, a princípio, houve o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, havendo a pendência de julgamento de recurso inominado interposto pela parte autora. Todavia, ainda que a anotação seja objeto de discussão judicial, a mera distribuição de ação não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 385/STJ. Para tal, necessária a existência de verossimilhança nas alegações autorias, o que não se verifica na hipótese.

(...)

Resta consolidado, assim, que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.

Considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso com base na jurisprudência dominante das Turmas Recursais e precedentes qualificados (ex vi art. 932, IV e V, CPC; Súmulas 1 e 2, TR-MT; Enunciados 102 e 103/FONAJE).

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada nos tribunais de origem e superiores.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e, por ser contrário ao disposto nas Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

A decisão monocrática atacada firmou-se em fundamento técnico-jurídico sólido, ao considerar que a anotação anterior em nome do recorrente — ainda que objeto de discussão em ação distinta — constitui inscrição válida e eficaz para fins de afastar a configuração de dano moral presumido.

De fato, a jurisprudência consolidada, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, consagra a orientação de que a existência de inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes afasta o abalo de crédito, elemento essencial à configuração do dano moral quando se trata de nova inscrição indevida, razão pela qual incide, na hipótese, a diretriz da Súmula 385 do STJ e 22 das Turmas Recursais deste Estado, cujo teor estabelece que:

SÚMULA 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

SÚMULA 22/TR-MT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Importante destacar que a tese de que a existência de impugnação judicial da inscrição anterior é suficiente para descaracterizar sua validade e, por conseguinte, afastar os efeitos da Súmula 385, não encontra amparo na sistemática dos Juizados Especiais.
Isso porque a eficácia da inscrição anterior somente se suspende mediante decisão judicial específica que a declare indevida ou determine sua retirada — o que não é o caso dos autos, conforme se extrai da prova documental colacionada.

A decisão monocrática muito bem consignou que
“embora a parte recorrente indique a existência dos autos de n. 1004597-37.2024.8.11.0045, em que se discute a legalidade da inscrição anterior, verifico que, a princípio, houve o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, havendo a pendência de julgamento de recurso inominado interposto pela parte autora. Todavia, ainda que a anotação seja objeto de discussão judicial, a mera distribuição de ação não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 385/STJ. Para tal, necessária a existência de verossimilhança nas alegações autorias, o que não se verifica na hipótese.”

Ademais, o recorrente não logrou demonstrar nos autos qualquer repercussão concreta da negativação indevida que extrapolasse os efeitos ordinários da inscrição, tais como constrangimento público, recusa de crédito ou dano psíquico relevante, limitando-se a invocar a tese do dano
in re ipsa
de forma genérica e desvinculada das particularidades do caso concreto.

Desse modo, a tese recursal da parte agravante não se sustenta, quer pelo cotejo dos extratos juntados, quer porque não juntou qualquer outro capaz de afastar a validade do histórico apresentado pela parte ré, como demonstrar a ilegitimidade do débito anterior, ônus que lhe incumbia.

Quanto à controvérsia levantada pela parte autora sobre aplicação da Súmula 54/STJ, não comporta análise, uma vez que não houve condenação por danos morais que justificasse a aplicação dos juros de mora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática inalterada.

Condeno parte agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025